Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO PARCIAL DA LINHA MÓVEL. PERDA DE PACIENTES. DIMINUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. MERA CONJECTURA. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTES. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE GRADAÇÃO RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. É desnecessária a produção de prova oral tão somente para corroborar as provas documentais já carreadas ao processo.
2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo, enquanto os lucros cessantes traduzem-se na frustração da expectativa real e esperada de ganho. 2.1. A tentativa de relacionar a suposta perda de pacientes e, por consequência, a diminuição na realização de procedimentos médicos com o bloqueio parcial da linha telefônica pessoal do médico, configura nítida conjectura, o que não ampara a indenização por lucros cessantes. 2.2. Em relações jurídicas contratuais, especialmente as de natureza consumerista, a boa-fé é um princípio basilar, impondo às partes o dever de agir baseado em valores éticos e morais. Dentre tais deveres, destaca-se a colaboração, que pressupõe ações recíprocas de lealdade e, quanto ao credor, este possui o dever de minimizar os seus próprios prejuízos (duty to mitigate the loss).
3. Existindo condenação nos autos é inviável a aplicação de outra base de cálculo, em obediência à ordem de gradação do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.